Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702016-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. SALES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: JOICE TORRES FRAZAO, FELIPE YOSHI DE SOUZA KANNO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por S. SALES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu de impugnação à penhora de bens apresentada além dos 15 dias. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que foi realizada a penhora de bens móveis de seu escritório indispensáveis ao seu funcionamento (CPC, art. 833, V), como aparelhos de ar-condicionado, mesas de reunião, cadeiras e estações de trabalho. Acrescentou que, por se tratar de matéria de ordem pública, não estaria sujeita à preclusão consumativa pela não oferta de impugnação no prazo que lhe foi assinalado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar reconheço a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso em razão da possibilidade de se realizar a remoção dos bens e sua entrega ao credor, já que expedido mandado de entrega no dia 05/10/2023, sem que o Colegiado possa antes reexaminar os critérios adotados na decisão prolatada na origem. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator, em substituição legal (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.